Tribunal: TJSP
Processo: 1007242-85.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Demanda que busca a anulação de contrato de cessão de direitos sobre imóvel. Ação fundada em alegação de desconhecimento da avença efetuada pela corré convivente, haja vista que o imóvel foi adquirido durante a união estável. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Ato jurídico perfeito, diante da comprovada anuência tácita do autor. Vício apontado

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. Demanda que busca a anulação de contrato de cessão de direitos sobre imóvel. Ação fundada em alegação de desconhecimento da avença efetuada pela corré convivente, haja vista que o imóvel foi adquirido durante a união estável. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Ato jurídico perfeito, diante da comprovada anuência tácita do autor. Vício apontado inexistente. A anulação de atos jurídicos, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança das relações jurídicas e da presunção de capacidade das pessoas, depende, inexoravelmente, da demonstração cabal e inequívoca do vício alegado. Demais alegações recursais impertinentes e que não se contrapõem aos fundamentos da sentença. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. É dever do recorrente expor as razões de sua insurgência de forma coerente e inteligível, trazendo no bojo de sua argumentação os fundamentos de fato e de direito que justifiquem o pedido de nova decisão, sendo certo que o simples pedido de reforma não é suficiente, haja vista que constitui ônus da parte insatisfeita demonstrar o desacerto da decisão atacada. Afronta o princípio da dialeticidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.